Tribunal: CARF
Processo: 11080.730056/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730056/2016-31
ACÓRDÃO
1402-007.135 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 21/09/2011, 19/10/2011, 21/11/2011

MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com
repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.

Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.135 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730056/2016-31
2
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo n° 16682.902013/2013-56,
que possui o seguinte n° de rastreamento: NLMIC-0039/2016. A multa foi lavrada com base no §
17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi
exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não
homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$ 10.314.556,53.
Notificada, a interessada contestou a constituição do crédito tributário,
impugnando o lançamento.
Em julgamento da impugnação apresentada a 5a Turma da DRJ/RPO considerou-a
improcedente, proferindo o Acórdão 14-75.346, contendo as seguintes ementas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/09/2011, 19/10/2011, 22/11/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada (art. 74, § 17, da Lei no
9.430, de 27/12/1996, com redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).
MULTA ISOLADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. COMPETÊNCIA.
PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no âmbito
do contencioso administrativo, uma vez que o julgador administrativo encontra-se
vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 18/07/2018 (fl 92) e apresentou recurso voluntário (fls. 95/114) em
17/08/2018, conforme 'TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA', fls 93, trazendo suas razões de
defesa.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.135 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730056/2016-31
3
VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por possuir todos os requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
O auto de infração foi lavrado em razão da não homologação ou homologação
parcial das compensações declaradas nas dcomps, no 13031.190102.10911.1.3.03-2097,
24663.43889.191011.1.3.03-0509 e 42547.55959.221111.1.3.03-6050, analisadas no processo de
crédito n° 16682.902013/2013-56.
Em razão disso foi lançada a multa prevista no art 74, § 17 da Lei 9.430/96.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015).
Abaixo é copiado o trecho da Notificação de Lançamento n° NLMIC-0039/2016 e do
seu Anexo, em que estão presentes a fundamentação da multa lançada:

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.135 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730056/2016-31
4

A recorrente traz em seu recurso voluntário diversas alegações a respeito do direito
creditório não reconhecido. Alega também uma possível duplicidade de cobrança dos débitos cuja
homologação foi negada, uma vez que algumas estimativas que compunham o saldo negativo
pleiteado e tiveram suas respectivas homologações negadas, também são objeto de cobrança
administrativa.
Ocorre que, embora houvesse, à época dos fatos, previsão legal para lavratura do
auto de infração, todas as discussões sobre o referido tema restam esgotadas. Isto porque, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão
geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a
inconstitucionalidade da exigência de multa por compensação não homologada aplicada com
supedâneo no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, em acórdão assim ementado:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.135 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730056/2016-31
5
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Em razão da decisão acima exarada por nossa Suprema Corte, foi fixada a seguinte
tese em relação ao Tema 736:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Como podemos observar na ementa do Acórdão da ADIn 4.905/DF, transcrita
acima, a Declaração de Compensação é um pedido lato sensu, que o contribuinte se utiliza para
usufruir do seu direito subjetivo à compensação tributária.
Por esse motivo seria inconstitucional a penalização com a multa isolada em razão
da não homologação da compensação, e como consequência foi declarada pela nossa Suprema
Corte a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Desta maneira, tendo em vista que o dispositivo legal em que se fundamentou o
lançamento de multa por compensação não homologada foi considerado inconstitucional pelo
STF, o auto de infração aqui discutido deve ser cancelado.

Conclusão
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.135 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730056/2016-31
6
Sendo assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário para exonerar o
crédito tributário lançado, em razão da inconstitucionalidade do § 17, do art 74, da Lei 9.430/96
declarada inconstitucional pelo STF em julgamento do ADIn 4.905/DF.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 168
DF CARF MF
Original